Tribunal: STF
Processo: ARE 1583468
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal. recurso extraordinário com agravo. Assistente de acusação. Legitimidade recursal. Alegadas fraudes processuais em inventário tramitando no Piauí. Risco de Afronta à dignidade da Justiça. Medidas cautelares. Interceptação telefônica e quebra de sigilos fiscal, bancário e telemático. Artigos 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação idônea, conforme orientação jurisprudencial consolidada no STF, com repercussão geral (Tema nº 339). Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e uso de documento falso. Complexidade da investigação e imprescindibilidade da diligência fixada motivadamente nas instâncias ordinárias. Indícios de autoria e materialidade. Regularidade das medidas cautelares. Provimento do recurso extraordinário.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Carolina Dumsch Dutra, assistente de acusação, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em julgado sintetizado na seguinte ementa (Doc. 92):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para anular ato do Juiz de primeiro grau que autorizou interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados. 
2. O paciente foi denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. 
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização do meio cautelar de prova foi devidamente fundamentada, conforme exigido pela Lei n. 9.296/1996 e pela Constituição Federal. 
4. O Magistrado de origem não apresentou fundamentação concreta que justificasse a necessidade e a adequação da interceptação telefônica. A mera reprodução de trechos legais sem relação específica com o caso concreto configura motivação inidônea, o que resulta no reconhecimento da nulidade da decisão. 
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RHC 206.595/PI, Sexta turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sessão Virtual de 25/06/2025 a 01/07/2025.

Em decisão monocrática, o relator no STJ reconheceu a nulidade das provas obtidas e deu provimento ao pedido defensivo, entendimento posteriormente mantido, por unanimidade, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal.
Nem o Ministério Público Federal nem o Ministério Público Estadual interpuseram recurso extraordinário contra o referido acórdão. Ainda assim, a assistente de acusação interpôs recurso extraordinário, contra o qual a defesa apresentou contrarrazões, sustentando, principalmente, a ilegitimidade ativa do assistente de acusação para recorrer em ação autônoma de impugnação de habeas corpus, além de requerer a certificação do trânsito em julgado.
A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a controvérsia envolveria matéria infraconstitucional — notadamente a interpretação da Lei nº 9.296/1996 — e demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, a Súmula nº 279 do STF.
Interposto recurso extraordinário, vieram os autos a esta Suprema Corte. 
No recurso extraordinário, sustenta a recorrente que a decisão judicial que autorizou as medidas investigativas estaria devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, com base em elementos concretos relativos à gravidade dos fatos, à complexidade da investigação e à imprescindibilidade da diligência, razão pela qual o acórdão recorrido teria violado frontalmente o art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Alega, ainda, a existência de repercussão geral, à luz dos Temas 339 e 661 da jurisprudência desta Suprema Corte, bem como afirma possuir legitimidade ativa para a interposição do recurso, na condição de assistente de acusação devidamente habilitada nos autos da ação penal originária.
A recorrente enfatiza que a interceptação telefônica e a quebra de sigilo telemático foram imprescindíveis para a identificação dos envolvidos e a elucidação dos crimes, nos termos do art. 2º da Lei 9.296/96, estando a decisão em consonância com a jurisprudência do STF, que admite fundamentação concisa e per relationem, quando há menção a documentos e decisões constantes dos autos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que seja reconhecida a validade da decisão que autorizou a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados, afastando-se a nulidade declarada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
Decido.

DA LEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Trata-se de análise de questão preliminar relativa à legitimidade da assistente de acusação para interposição de recurso extraordinário contra decisão concessiva de habeas corpus.
A controvérsia decorre da aparente colisão entre o disposto na Súmula 208 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas corpus”.
 Tal enunciado, contudo, foi aprovado em 13.12.1963, sob ordem constitucional diversa, em contexto normativo no qual a vítima ocupava posição meramente periférica no processo penal, razão pela qual não pode ser aplicado de forma automática, sem consideração à Constituição de 1988 e à evolução normativa e jurisprudencial desta Corte.
A Constituição Federal atribuiu relevo constitucional à posição da vítima no sistema de justiça penal, assegurando-lhe proteção à honra e à imagem (art. 5º, V e X), bem como impondo ao Estado o dever de assistência às vítimas de crimes e a seus dependentes (art. 245), o que evidencia opção constitucional por modelo de persecução penal que reconhece a vítima como sujeito de tutela jurisdicional efetiva, e não mero espectador da atuação estatal.
À época da edição da Súmula 208 do STF, o assistente de acusação não detinha legitimidade para requerer a decretação da prisão preventiva, nos termos da redação então vigente do art. 311 do Código de Processo Penal, razão pela qual se entendia inexistente interesse recursal para impugnar decisão concessiva de habeas corpus.
Esse contexto normativo foi substancialmente alterado pela Lei nº 12.403/2011, que passou a conferir às partes, inclusive ao assistente de acusação regularmente habilitado (arts. 268 e 269 do CPP), legitimidade para requerer a prisão preventiva e demais medidas cautelares pessoais (arts. 311 e 282, § 2º, do CPP). Se ao assistente é atribuída legitimidade para postular a medida cautelar mais gravosa, com maior razão detém interesse recursal para impugnar decisões que, em sede de habeas corpus, afastem tais medidas ou produzam efeitos equivalentes. Nesse sentido é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal comentado – 5. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2020, p. 809-810). 
No caso concreto, a decisão concessiva do habeas corpus extrapolou a mera tutela da liberdade de locomoção, produzindo efeitos diretos e profundos sobre a persecução penal. O provimento reconheceu a nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica, declarou ilícitas as provas dela decorrentes e determinou o desentranhamento de tais elementos probatórios, com expressa determinação para que o Juízo de origem reexaminasse a viabilidade da denúncia e a subsistência da justa causa para o exercício da ação penal.
Trata-se, portanto, de decisão que atinge o próprio suporte probatório da acusação, com potencial efeito de esvaziamento da jurisdição penal, aproximando-se, em seus efeitos práticos, de provimento terminativo, e não de habeas corpus de natureza meramente liberatória.
Ressalte-se, ademais, que a recorrente foi regularmente habilitada como assistente de acusação, nos termos dos arts. 268 e 31 do Código de Processo Penal, conforme decisão expressa proferida nos autos da Ação Penal nº 0845205-43.2022.8.18.0140, com manifestação favorável do Ministério Público, passando a integrar validamente a relação processual penal, nos termos do art. 269 do CPP:

“Vistos e etc. 
Constam nos autos pedido de habilitação como assistente de acusação apresentada por ANA CAROLINA DUMSCH DUTRA (ID nº 79340284). 
O Ministério Público se manifestou favoravelmente (ID nº 79467060). 
O art. 268 do Código de Processo Penal traz os legitimados a atuarem como assistente de acusação:
(...)
Em análise dos dispositivos acima, conclui-se que ANA CAROLINA DUMSCH DUTRA é parte legítima para atuar como assistente de acusação do Ministério Público, já que, conviveu em regime de união estável com a vítima RUI SANTIAGO PORTO NASCIMENTO. 
Por tal razão, em consonância com o Ministério Público, DEFIRO a habilitação de ANA CAROLINA DUMSCH DUTRA para atuar como assistente de acusação do Ministério Público. Habilite-as no sistema processual, com os seus respectivos patronos. 
Nos termos do art. 269 do Código de Processo Penal, o assistente “receberá a causa no estado em que se achar”
(...)”

Não se trata, portanto, de assistente eventual, simbólica ou meramente adesiva, mas de sujeito processual legitimamente integrado à relação jurídico-processual penal, com atuação reconhecida pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público.
A própria Corte já se manifestou no sentido de que a escolha do ofendido entre promover a ação penal privada ou a representação ao Ministério Público não deve prejudicar seu direito de tutela de seus interesses, especialmente diante da eventual inércia ministerial. Tal entendimento decorre da proteção constitucional à honra e à inviolabilidade da pessoa (art. 5º, X, CF/88), considerando que o ofendido é o maior interessado na preservação de seus direitos fundamentais (Tese definida no ARE 859.251 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 16-4-2015, DJE 94 de 21-5-2015, Tema 811-RG). 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer, de forma reiterada, a ampliação da legitimidade processual do assistente de acusação, notadamente nas hipóteses em que a atuação estatal não assegura, de modo suficiente, a proteção dos direitos do ofendido, admitindo-se, inclusive, a interposição de recurso extraordinário pelo assistente, em situações específicas (RE 387.974, Rel. Min. Ellen Gracie). Nesse contexto:

“Ementa: Direito processual penal. Agravos regimentais nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. O assistente de acusação tem legitimidade para interpor qualquer recurso, inclusive o extraordinário, nos termos da Súmula 210 da Corte: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal”. Condenação por roubo mantida. Agravo improvido. 
I. Caso em exame 1. Agravantes, condenados por roubo, requerem a reforma da decisão para que seja determinada a absolvição. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o assistente de acusação tem legitimidade para interpor recurso e se há provas válidas e legítimas que sustentem a condenação por roubo. 
III. Razões de decidir 3. O assistente de acusação tem legitimidade para interpor qualquer recurso, inclusive o extraordinário, nos termos da Súmula 210 da Corte: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal”. 
4. Há provas válidas e legítimas que sustentam a condenação por roubo. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravos improvidos.
(ARE 1553147 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-12-2025)

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu expressamente a legitimidade recursal do assistente de acusação em recurso extraordinário interposto contra concessão de habeas corpus, mesmo diante da Súmula 208, quando evidenciado o interesse jurídico da vítima ou de seus familiares e a habilitação regular no curso da ação penal. Nesse julgado, esta Corte assentou que o interesse jurídico da vítima ou de seus familiares, aliado à habilitação regular como assistente, afasta a incidência automática da Súmula 208, admitindo-se o recurso extraordinário interposto contra decisão concessiva de habeas corpus: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV (homicídio qualificado) e § 4º, cumulado com o art. 13, § 2°, “a”, todos do Código Penal; tortura – por duas vezes (art. 1º, inciso II, cumulado com §§ 2º e 4º, da Lei 9.455/1997); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal). 3. Prisão preventiva. 4. Legitimidade do assistente de acusação, pai da vítima e habilitado para assim atuar no curso da ação penal, sendo ainda indiscutível o interesse da família da vítima na resolução da controvérsia. Precedentes. 5. Delimitação do tema: a questão controvertida nestes autos consiste em definir se, diante dos fatos admitidos pelo acórdão recorrido, estão configurados os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da acusada, nos estritos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Os elementos fáticos utilizados como fundamento para a decretação da prisão preventiva encontram-se catalogados no processo. Afastamento, pois, do óbice contido na Súmula 279/STF e possibilidade de análise da pretensão formulada no recurso extraordinário. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública quando considerada a gravidade concreta do crime, como neste caso concreto. 8. Além da garantia da ordem pública, há notícia nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem teriam sido descumpridas pela agravante, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva. 9. Manutenção da decisão agravada que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabeleceu o acórdão do TJ/RJ que decretou a prisão preventiva da agravante. 10. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal, sobretudo com deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.”
(ARE 1441912 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14-05-2024)

Podem ser citados, ainda, diversos outros julgados que confirmam essa compreensão acerca da legitimidade ampla do assistente da acusação para recorrer, inclusive extraordinariamente – confiram-se, por exemplo, HC 97261, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12.04.2011; RHC 107714, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.05.2011; RE 594104 AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.07.2015; HC 139229 AgR-segundo, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20.04.2018.
Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, conclui-se que a Súmula 208 do STF não possui caráter absoluto, admitindo interpretação restritiva e contextualizada à luz da Constituição de 1988, da legislação processual penal superveniente e da jurisprudência consolidada desta Corte. 
Reconheço, assim, a legitimidade recursal da assistente de acusação, devidamente habilitada, para a interposição do presente recurso extraordinário, garantindo a proteção efetiva dos direitos da vítima e a correta aplicação do direito.

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Guilherme de Oliveira Abreu, denunciado por incursão no artigo 2º da Lei 12.850/2013 e no artigo 1º da Lei 9.613/1998, em razão de atividades ilícitas de organização criminosa voltada para a prática de crimes, como lavagem de dinheiro, estelionato e uso de documento falso. Diversos outros corréus foram denunciados.
Sustentou-se nulidade das provas obtidas a partir de autorização de interceptação telefônica. Por conseguinte, requereu o trancamento da ação penal. O TJPI, por maioria, denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (Doc. 15):

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AFASTAMENTO DOS SIGILOS FISCAL, BANCÁRIO E TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. 
1. O instituto do Habeas Corpus é um remédio constitucional que visa tutelar a liberdade física do indivíduo, fazendo cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade, ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88, c/c art. 647, do Código de Processo Penal. 
2. In casu, o eminente Relator, em fundamentado voto, entendeu que as decisões proferidas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Demerval Lobão/PI foram enxutas e ausentes de motivação, decidindo “pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada, em dissonância com o parecer do Ministério Público Superior, com o fim de anular as decisões (IDs 17579316 e 17579315 destes autos – datadas de 15/12/2020 e 4/2/2021) que decretaram a medida de interceptação telefônica e afastamento dos sigilos fiscal, bancário e telemático nos Autos de n. 0845205-43.2022.8.18.0140, devendo ser anuladas, identificadas e desentranhadas todas as provas dela decorrentes pelo Juízo de conhecimento”. 
3. Todavia, ainda que sucintas, o fato ocorreu nos anos de 2020/2021, e as decisões encontram amparo na gravidade concreta dos fatos investigados, que envolvem crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cometidos por 10 pessoas, com prejuízo expressivo superior a um milhão de reais. 
4. As informações prestadas pelo juízo a quo corroboram a gravidade das infrações e a necessidade das medidas decretadas, atendendo aos requisitos da proporcionalidade e adequação. 
5. Ordem denegada.”

Contra esse acórdão, foi interposto o competente recurso ordinário em habeas corpus (RHC) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Ministro Rogério Schietti Cruz, monocraticamente, deu provimento ao recurso “para: a) reconhecer a nulidade da decisão que, no Processo n. 0000169-64.2020.8.18.0048, deferiu a quebra do sigilo telefônico por meio de interceptação telefônica e de bilhetagaem reversa, e do sigilo de dados telemáticos; b) reconhecer a ilicitude da provas decorrentes da medida invasiva e c) determinar que o Juízo de primeiro grau desentranhe as provas ilícitas e as delas derivadas e, em nova decisão, reexamine a viabilidade da denúncia e a subsistência de justa causa para o exercício abstrato da ação penal” (Doc. 72).
O Ministério Público Federal apresentou agravo regimental  sustentando que a interceptação telefônica, a quebra de sigilo bancário e telemático realizadas no âmbito da investigação de organização criminosa envolvida em fraudes processuais de inventários foram medidas legalmente autorizadas e imprescindíveis.
A Quinta Turma do STJ manteve a decisão anterior e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), conforme acórdão ora recorrido, cuja ementa foi transcrita no relatório.
Contra esse acórdão, foi interposto o presente recurso extraordinário pela assistente de acusação, com fundamento na alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Na espécie, entendo que a matéria em discussão apresenta, sim, repercussão geral, conforme adequadamente fundamentado pela parte recorrente. A questão de fundo não se limita ao interesse subjetivo no processo, mas envolve um debate amplo e relevante sobre a regularidade das medidas cautelares, especialmente a interceptação telefônica e a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telemático, em casos de crimes graves e de alta complexidade, principalmente quando se trata de organização criminosa voltada para a prática de crimes envolvendo desvio de recursos financeiros, como no caso em análise - desvio de recursos de inventário. 
A questão discutida não se restringe à análise da situação individual do investigado, mas envolve a definição dos limites da motivação judicial exigida pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal, especialmente em investigações que demandam técnicas especiais de apuração, diante da sofisticação, da habitualidade e da compartimentação das condutas criminosas. Há que observar a diretriz fixada pelo STF no Tema 339-RG.
O acórdão recorrido, ao discordar das instâncias ordinárias e entender que não havia elementos suficientes para a decretação das medidas cautelares, não levou em conta o contexto probatório delineado pelas instâncias anteriores, que indicava, com segurança, a existência de uma rede criminosa estruturada e com ramificações complexas.
No caso concreto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí examinou de forma detalhada e contextualizada o conjunto de elementos informativos colhidos na fase investigativa, reconhecendo a existência de fortes indícios da atuação de organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e fraude processual, com prejuízo patrimonial expressivo, superior a um milhão de reais, envolvendo múltiplos agentes e ramificações complexas.
O Tribunal de Justiça do Piauí consignou que, embora sucintas, as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau não se limitaram à reprodução abstrata de dispositivos legais, mas se apoiaram na gravidade concreta dos fatos, na pluralidade de investigados, na dificuldade de obtenção de provas por meios ordinários e na necessidade de aprofundamento das investigações, circunstâncias que justificam, à luz da proporcionalidade e da adequação, a adoção das medidas cautelares deferidas. Isto é, as decisões do Juiz de 1º grau e do Tribunal de Justiça do Piauí atenderam ao disposto no Tema nº 339-RG, do Supremo Tribunal Federal.
Em especial, no que se refere à interceptação telefônica, o acórdão do TJPI reconheceu que a medida se mostrou imprescindível não apenas para a identificação da autoria delitiva, mas também para a compreensão da dinâmica de funcionamento da organização criminosa, evidenciando-se como o único meio eficaz para o avanço das investigações, diante do modus operandi sofisticado e do uso estratégico de comunicações para a prática dos ilícitos.
Transcrevo excerto do voto vencedor do acórdão do TJPI:

“Consta do voto do eminente Desembargador Pedro de Alcântara Macêdo os trechos das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de Demerval Lobão/PI, que afastou o sigilo de dados telemáticos e que determinou a quebra do sigilo telefônico na modalidade interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados com bilhetagem reversa do ora Paciente, in verbis:
‘Logo após, de posse das movimentações bancárias efetuadas pela corré, a autoridade policial representou, em 4 de dezembro de 2020, pelo afastamento dos sigilos telefônicos, telemáticos e fiscais dos investigados. 
Os novos pedidos foram deferidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Demerval Lobão, em 15 de dezembro de 2020 e 4 de fevereiro de 2021, em decisões assim fundamentadas (Id 32438731 - Pág. 380):
‘A Autoridade Policial da Gerência de Polícia Especializada – GPE representou pelo AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO ATRAVÉS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E BILHETAGEM REVERSA e INTERCEPTAÇÃO e AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS, de números ao final relacionados, em função dos fatos inframencionados. 
Trata-se de investigação referente um ofício oriundo desta Comarca e enviado a autoridade policial responsável para fins de apuração de fraude processual de inventário n° 0800521-26.2020.8.18.0048, tendo como autor Vânia Maria Nascimento de Leoni e vítimas Ana Carolina Dumsh Dutra e espólio de Rui Santiago Porto Nascimento. 
Em fls. 02 houve pedido da Autoridade Policial requerendo o AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO, DETERMINANDO QUE o BANCO DO BRASIL FORNEÇA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$10.000,00 (dez mil reais), INFORMAÇÕES sobre DADOS CADASTRAIS vinculados às contas bancárias apresentadas pelos investigados, sendo deferido o requerimento supracitado em fls. 54 dos autos. 
Em seguida, a autoridade policial juntou pedido de DECRETAÇÃO DO AFASTAMENTO DE SIGILO FISCAL, BANCÁRIO E TELEMÁTICO, fls.59/81 dos autos processuais, o que foi deferido por este juízo. 
Ato contínuo, a autoridade policial juntou pedido de AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO ATRAVÉS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E BILHETAGEM REVERSA e INTERCEPTAÇÃO e AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. Fls. 120/134. 
Brevemente relatados. Decido. 
Segundo consta da legislação específica que trata da matéria, ou seja, Lei nº 9.296/96,é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a concessão da interceptação telefônica, sendo, portanto, medida que deve ser entendida como exceção, não se podendo adotá-la como regra. 
Para conhecimento dos requisitos previstos, mister a conjugação do art. 1º com o art. 2º e incisos da lei em comento, devendo, ao final, ser descrita com clareza a situação, salvo hipótese de impossibilidade (art. 2º, parágrafo único da Lei nº 9.296/96). 
Observo que a presente situação se insere na previsão descrita no art. 1º da Lei nº 9.296/96, visto tratar-se de investigação criminal de crimes punidos com reclusão(estelionato). 
Ressalte-se, inclusive, ser a interceptação o único meio capaz de identificar e localizar o(a)(s)criminoso (a)(s), bem como delinear o modus operandi dos agentes. 
Ademais, restam evidenciados os requisitos da Lei n. 9.296/96, pois no pedido de deferimento da medida de interceptação telefônica foram demonstrados os requisitos previstos no artigo 2º, incisos I, II e III, da Lei n° 9.296/96, relativos à existência de fortes indícios de autoria e da ineficiência dos outros meios de prova para apuração dos crimes investigados, puníveis com pena de reclusão, verificando-se a inevitabilidade da medida pleiteada. 
Das fundamentações acima apresentadas, resta demonstrado, a meu sentir, estarem devidamente preenchidos todos os elementos necessários para concessão da interceptação telefônica, sendo esta medida de vital imprescindibilidade para conhecimento da autoria do ato delituoso. 
No tocante ao sigilo telemático ou de dados, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/96, incisos II e III, e da nova Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, art. 7º caput, III e 22 caput, I, II, III,) verifica-se que o sigilo de dados também não é uma garantia absoluta, devendo ser preservada até o momento em que não seja utilizada como instrumento para acobertar possíveis atos ilícitos. Com efeito, quando estiver em colisão com outros direitos também fundamentais, como a segurança pública, por exemplo, aquele poderá ser mitigado. 
Ainda no que se refere ao sigilo telemático, cumpre colacionar contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da obrigatoriedade da apresentação de dados relacionados a porta lógica de origem associados aos endereços Ips: ’’- É obrigatória, por parte dos provedores de conexão e de aplicação, a guarda e apresentação dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços Ips. REsp 1.777.769-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019’’. 
Por todos estes motivos, nos termos do art. 5º, XII, da CRFB c/c art. 3º, I, da Lei nº 9.296/1996, DEFIRO O PEDIDO da autoridade policial representante e DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO NA MODALIDADE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS COM BILHETAGEM REVERSA, em 06 vias, para serem distribuídos às diversas operadoras de telefonia existentes, constando neles, por questões técnicas, expressamente, os seguintes termos: 
I) Determino às Operadoras de Telefonia Móvel que informem os IMEI’s vinculados aos terminais telefônicos e IMEIs e vice-versa: LIANA ERIKA DE SOUSA (86) 98840-6335. ANA CLARINE VIEIRA DE OLIVEIRA (86) 99937-1223, (86) 99926-6924, (86)98868-8544, (86)98812-4529, (86)3305-7480, (86)98881-8184, (86)98884-2334, (86) 98891-6244. NATALIA MIRANDA DA SILVA (86)98153-2468, (86)99943-2933. DIEGO GUILHERME DE OLIVEIRA ABREU (16) 98218-0852. ELANO LIMA MENDES E SILVA (86) 99413-4621, (86) 98843-8871, desde o dia 01/01/2020 até a presente data. 
II) Determino em atendimento a Representação de intercepção telefônica formulada pelo DPC MATHEUS LIMA ZANATTA que fica desde já autorizado a ter acesso a todas as informações pertinentes ao presente mandado, às operadoras de telefonia móvel e o fixo, a quem o presente mandado seja apresentado a quebra de sigilo telefônico por meio de intercepção telefônica, pelo prazo de 15 (quinze) dias dos terminais telefônicos e IMEIs. 
I) Determino às Operadoras de Telefonia Móvel que informem os IMEI’s vinculados aos terminais telefônicos e IMEIs e vice-versa: LIANA ERIKA DE SOUSA (86) 98840-6335. ANA CLARINE VIEIRA DE OLIVEIRA (86) 99937-1223, (86) 99926-6924, (86)98868-8544, (86)98812-4529, (86)3305-7480, (86)98881-8184, (86)98884-2334, (86) 98891-6244. NATALIA MIRANDA DA SILVA (86)98153-2468, (86)99943-2933. DIEGO GUILHERME DE OLIVEIRA ABREU (16) 98218-0852. ELANO LIMA MENDES E SILVA (86) 99413-4621, (86) 98843-8871, desde o dia 01/01/2020 até a presente data, devendo, sob pena de incursão no crime de desobediência, desviar os áudios, as imagens e os dados em tempo real, diretamente para o núcleo de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, dos terminais telefônicos moveis dos IMEIs acima identificados, inclusive por desvio e redirecionamento de chamada (SERVIÇO SIGAME), vinculado automática e censura legal ao respectivo aparelho usado atualmente (ESN ou IMEI, conforme o caso), imediatamente anterior e eventuais sucessores”. 
Determino que as Operadoras de Telefonia Móvel, a quem o presente mandado seja apresentado, que proceda a quebra de sigilo de dados telefônicos das linhas vinculados ao terminal telefônico: LIANA ERIKA DE SOUSA (86) 98840-6335. ANA CLARINE VIEIRA DE OLIVEIRA (86) 99937-1223, (86) 99926-6924, (86)98868-8544, (86)98812-4529, (86)3305-7480, (86)98881-8184, (86)98884-2334, (86) 98891-6244. NATALIA MIRANDA DA SILVA (86)98153-2468, (86)99943-2933. DIEGO GUILHERME DE OLIVEIRA ABREU (16) 9821